Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM DADOS FINANCEIROS DEFASADOS. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de incompatibilidade entre a ausência de rendimentos declarados e o acúmulo de milhas em programa de fidelidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade de justiça pode ser indeferida com base em informações financeiras antigas, sem consideração da situação econômica atual do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça exige prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, conforme o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente é relativa, podendo ser afastada mediante elementos probatórios concretos que demonstrem sua capacidade financeira. 5. No caso, a decisão recorrida baseou-se exclusivamente em registros financeiros de mais de treze anos, desconsiderando os documentos recentes que evidenciam significativa mudança na realidade econômica do agravante. 6. As milhas acumuladas referem-se a período remoto e não integram o patrimônio disponível do recorrente, sendo objeto da ação judicial em curso, o que impossibilita sua utilização como critério para avaliar a atual capacidade financeira. 7. As declarações de imposto de renda dos últimos anos somadas à existência de mandados de prisão por dívida alimentícia e o recolhimento do agravante ao cárcere em 2024, corroboram sua vulnerabilidade econômica e reforçam a necessidade da concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A análise da gratuidade de justiça deve considerar a situação financeira atual do requerente, não sendo possível indeferi-la com base exclusivamente em dados antigos. 2. O acúmulo de milhas de fidelidade há mais de uma década não configura, por si só, indicativo de capacidade financeira para arcar com custas processuais.”